Tribunal: TJES
Processo: 5001544-44.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-44.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: TAIS DO CARMO ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001544-44.2023.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA

RECORRIDO
: TAIS DO CARMO ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE RECLAMAÇÕES. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Aduz a Autora ter adquirido aparelho de ar-condicionado no marketplace da loja MUNDIAL ELETRO E TECNOLOGIA LTDA, mediante o pagamento do valor de R$ 2.531,15 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e centavos). Sustenta, porém, que jamais recebeu o referido produto, tampouco houve o estorno da quantia despendida. Explica que foi vítima de fraude perpetrada pela loja, que lesou não apenas ela mas também outros consumidores. Informa que, antes da aquisição, consultou a reputação da loja na plataforma corré OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA (Reclame Aqui), ocasião em que verificou avaliações positivas do marketplace, circunstância que influenciou decisivamente sua decisão de compra. Diante dos fatos narrados, pugna a condenação dos requeridos ao reembolso do valor pago pelo bem, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada homologou a desistência da ação em face da MUNDIAL ELETRO E TECNOLOGIA LTDA e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face de OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA, condenando-a ao pagamento de dano material em R$ 2.531,15 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e centavos). Irresignada, a parte ré interpôs recurso, buscando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a empresa Ré pode ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual praticado por terceiro, em razão de avaliações positivas publicadas em seu ambiente virtual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A Requerente imputa responsabilidade à empresa ÓBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA, responsável pelo portal “Reclame Aqui”, ao argumento de que se sentiu convencida a adquirir o produto na loja MUNDIAL ELETRO E TECNOLOGIA LTDA, em razão da boa reputação ostentada por esta na referida plataforma.

5. É certo que o portal “Reclame Aqui” atua como uma rede de comunicação virtual entre consumidores e fornecedores, a fim de viabilizar o diálogo e a solução de conflitos da relação de consumo. Dessa forma, não se pode atribuir à plataforma responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual, haja vista que não integra a cadeia de fornecimento dos produtos adquiridos, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

6. No caso concreto, a Ré não participou da comercialização ou entrega do produto, tampouco teve qualquer ingerência na contratação ou execução da relação jurídica entabulada. Portanto, inexiste nexo de causalidade entre a conduta da empresa demandada e os prejuízos alegadamente suportados pela consumidora. Inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que
''o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual"
(REsp 1.444.008/RS , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 25.10.2016, DJe 9.11.2016).

7. Diante disso, inexiste fundamento jurídico para imputar à Ré responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, impondo-se a improcedência dos pedidos formulados em seu desfavor.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a r. sentença, julgar improcedente os pedidos iniciais.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois ambos os recorrentes sagraram-se vencedores na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)